Tribunal: STF
Processo: HC 100299
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. 
   FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE 
   MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÂO PROCESSUAL DEFICIENTE. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, 
   em alguma medida, da desejável celeridade processual.
II - 
   Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a 
   apreciação do pleito. 
III - A concessão da ordem para 
   determinar o julgamento do writ na Corte a quo, ademais, poderia 
   redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada 
   em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em 
   relação a de outros jurisdicionados.
IV - Ordem denegada.